Tribunal: TJES
Processo: 5041904-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041904-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DOS REIS GARCIA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041904-04.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ANTONIO DOS REIS GARCIA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTOR QUE SE NEGA A REALIZAR TESTE DO BAFÔMETRO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DO ART. 165-A DO CTB. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Contrarrazões pelo Réu, ora Recorrido, em ID 15080228.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, embora alegue o Recorrente que o AIT nº BA00381991 não foi corretamente lavrado, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de que a infração do art. 165-A do CTB é de mera conduta, bastando “a recusa em se submeter aos procedimentos de verificação, independentemente da existência de sinais de embriaguez ou da efetiva ingestão de álcool”, sendo distinta da infração prevista no art. 165 do CTB, de modo que desnecessária a demonstração de sinais de embriaguez do condutor.

(3). Ademais, quanto à suposta irregularidade da notificação ao condutor, irretocável a r. sentença, merecendo inclusive ser reproduzida no particular: “[...]
analisando os documentos trazidos aos autos, em especial o espelho juntado pelo requerido no ID 55747578 - fls. 20, extraio que as notificações (autuação e penalidade) relativas ao AIT nº BA00381991 (que ensejou a intauração do PSDD nº 2024-K1HL3) foram devidamente expedidas pelo órgão autuador, sendo certo que ambas retornaram dos correios com a informação de "Entregues". Neste mesmo sentido é que também não prospera a alegação em relação à ausência de notificação no procedimento de suspensão do direito de dirigir (Tripla Notificação), já que, conforme observado do Espelho de Consulta de Processos Administrativos colacionado no ID 55747578, a notificação de abertura do processo administrativo também foi devidamente expedida, constando com a situação de "Entregue". Além disso, no momento em que o referido espelho foi gerado, verifica-se que o processo administrativo sequer havia sido concluído, tendo sido expedida somente a primeira notificação do procedimento, até então. Desta feita, devidamente comprovado que o Requerido expediu as notificações de autuação e de aplicação da penalidade, bem como a de abertura do processo administrativo de suspensão dentro do prazo legal, entendo que o procedimento realizado obedeceu estritamente o devido processo legal e realizado devidamente dentro do princípio da legalidade
[...]”.

(4). Por isso, não merece reparos a r. sentença, devendo ser mantida em seus exatos termos.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)